Tribunal: TJSP
Processo: 2011176-44.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Denegada a liminar, a Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo que no HC 560921/SP foi deferida a liminar com a determinação da soltura imediata do paciente, ordem que restou devidamente cumprida pelo Juízo a quo -

Ementa:
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES - REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Denegada a liminar, a Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo que no HC 560921/SP foi deferida a liminar com a determinação da soltura imediata do paciente, ordem que restou devidamente cumprida pelo Juízo a quo - Excepcionalmente, considerando as especificidades do caso em comento (réu primário e a quantidade de entorpecente não ser relevante), é o caso de revogação da prisão preventiva, visto que não há evidências nos autos de que o paciente causará perigo à ordem pública - Ordem concedida com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante dispõe o artigo 319, inciso I e IV, do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2011176-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é paciente JEFERSON
RENAN ROSA RODRIGUES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Excepcionalmente,
CONCEDERAM a ordem para deferir liberdade provisória ao paciente, mediante
compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, bem como a obrigação
de não se ausentar do distrito da culpa, sem prévia comunicação e autorização do
Juízo, sob de revogação da benesse.V.U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011176-44.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus:
2011176-44.2020.8.26.0000
Comarca:
TATUÍ
Impetrante:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Paciente:
JEFERSON RENAN ROSA RODRIGUES
Voto no:
27584
Habeas Corpus. TRÁFICO DE DROGAS e ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. Denegada a
liminar, a Defensoria Pública impetrou Habeas Corpus perante o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo que no HC
560921/SP foi deferida a liminar com a determinação da soltura
imediata do paciente, ordem que restou devidamente cumprida
pelo Juízo a quo - Excepcionalmente, considerando as
especificidades do caso em comento (réu primário e a quantidade
de entorpecente não ser relevante), é o caso de revogação da prisão
preventiva, visto que não há evidências nos autos de que o
paciente causará perigo à ordem pública - Ordem concedida com a
fixação de medidas cautelares diversas da prisão, consoante dispõe
o artigo 319, inciso I e IV, do CPP.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, em favor de
JEFERSON RENAN ROSA RODRIGUES, com pedido de liminar,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito do Plantão Judiciário
de Foro Plantão - 22a CJ Comarca de Itapetininga/SP Comarca de Tatuí.
Informa que o paciente foi preso, em razão de
flagrante ocorrido no dia 30 de novembro de 2019, acusado da prática de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011176-44.2020.8.26.0000 -Voto no
3
tráfico de drogas, em concurso material, e associação criminosa, sendo que
até a presente data continua encarcerado.
Diz que a decisão carece de fundamentação
idônea. Alega que a custódia do paciente deve ser revogada, eis que está
sendo submetido a patente constrangimento ilegal, visto que ostenta
condições favoráveis para responder ao processo em liberdade, ante a
primariedade e os bons antecedentes do paciente.
Pleiteia, assim, a concessão de liminar para
determinar a liberdade do paciente, com imediata expedição do alvará de
soltura.
Indeferida a liminar (fls. 73/75), foram prestadas
as informações de praxe (fls. 80/82), a douta Procuradoria Geral da Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 85/87). O Colendo Superior Tribunal
de Justiça concedeu a liminar em 12/02/2020 para determinar a soltura
imediata do paciente, possibilitando a fixação de medidas cautelares
diversas da prisão, por decisão fundamentada. E, conforme consulta
realizada através do sistema e-Saj, verifica-se que o alvará de soltura
clausulado foi devidamente cumprido em 17/02/2020 (fls. 217/219 dos
autos de origem).
É o relatório.
O pedido de revogação da custódia preventiva,
excepcionalmente, comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011176-44.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Colhe-se dos autos que JEFERSON RENAN
ROSA RODRIGUES foi preso em flagrante delito pela prática do crime de
tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11/343/06), e associação
criminosa (artigo 35 caput, da Lei no 11/343/06), porque, no dia 30 de
novembro de 2019, por volta das 17h58min, na Rua Antônio Henrique da
Silva, no 1150, Jardim Perdizes, na cidade e comarca de Tatuí, pois, mantinha
em depósito e guardava para fins de tráfico 15 porções de cocaína, pesando
aproximadamente 3,5 gramas e 49 porções de cocaína, com peso bruto de
11,3 gramas.
Cumpre ressaltar, que junto aos entorpecentes
foram encontrados 01 aparelho celular, 01 caderno contendo anotações
alusivas do tráfico, além da quantia de R$ 16,50, em dinheiro.
Pois bem.
A despeito da gravidade dos crimes _ um deles
inclusive de natureza hedionda _ atribuídos ao paciente, os quais ensejaram a
propositura da ação penal enfocada na impetração, entendo que, ao menos
neste momento, não se mostram presentes os requisitos para a prisão
provisória do paciente.
Isso porque, no presente caso, como constou na
liminar concedida pelo i. Ministro Nefi Cordeiro (fls.95) o paciente é
primário, como também a quantidade de entorpecente encontrada em poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011176-44.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do réu não é relevante (14,8g de cocaína), conforme auto de exibição e
apreensão, de modo que essas circunstâncias não permitem, de per si, a
imposição de gravosa medida consistente na prisão preventiva.
Dessa forma, conquanto a acusação trate de
imputação da prática de tráfico de drogas, delito grave que tem esgarçado
demasiadamente o tecido social, uma verdadeira metástase que está
corroendo a nossa juventude, impende ressaltar que somente a natureza e a
gravidade do delito atribuído ao paciente, não tem o condão de mantê-lo,
pois as especificidades do caso (primariedade e a quantidade de entorpecente
não é relevante) recomendam a revogação da custódia cautelar, visto que
demonstram que solto não causará perigo à ordem pública, não restando
demonstrado que retornará à senda do crime.
Obviamente, se ao cabo da instrução processual
restar provada, à luz do contraditório e da ampla defesa, a sua
responsabilidade criminal, deverá ele receber a sanção cabível,
proporcionalmente à culpabilidade em relação aos crimes perpetrados.
À vista disso, ausentes os requisitos do artigo
282, inciso II e artigo 312, “caput”, ambos, do Código de Processo Penal, os
quais autorizam a decretação da custódia cautelar, a revogação da prisão
cautelar é medida que se impõe.
Ocorre que a liberação pura e simples do réu
poderia ocasionar transtornos para a regular instrução do processo, à busca da
verdade real, posto que ele poderia empreender fuga, de modo que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2011176-44.2020.8.26.0000 -Voto no
6
imposição de medidas cautelares diversas da prisão, consubstanciadas no
artigo 319, incisos I e IV, do CPP, sob pena de revogação revela-se medida
imprescindível.
Cumpre ressaltar, por fim, que esta decisão não
implica em qualquer mudança de entendimento deste Relator no que tocante à
necessidade de tratamento mais rigoroso aos autores de delitos de tráfico e
àqueles crimes ligados ao narcotráfico, tratando-se de medida excepcional,
que requer análise singular.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
excepcionalmente, CONCEDO a ordem para deferir liberdade provisória ao
paciente, mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do
processo, bem como a obrigação de não se ausentar do distrito da culpa, sem
prévia comunicação e autorização do Juízo, sob de revogação da benesse.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator